Tribunal: TJBA
Processo: 0003056-14.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0003056-14.2009.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros Advogado(s): APELADO: ROSE VIVIANE COSTA NASCIMENTO AMARAL DA SILVA e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. SENTENÇA PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. APELO DA PARTE AUTORA: PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO, OU ALTERNATIVAMENTE, APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU AUXÍLIO-ACIDENTE. LAUDOS PERICIAIS. CONCLUSÃO PELA CAPACIDADE LABORATIVA. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS NÃO PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA NESSE PONTO. APELO DO INSS: COMPENSAÇÃO DE VALORES DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS POR MEIO DE DECISÃO LIMINAR REVOGADA. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 692/STJ, COM ACRÉSCIMO ANTE A POSTERIOR REVISÃO DO PRECEDENTE PELO STJ. PAGAMENTO POR DESCONTOS EM ATÉ 30% SOBRE EVENTUAL BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO QUE A AUTORA PORVENTURA ESTEJA RECEBENDO. HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS PELA AUTARQUIA FEDERAL. PEDIDO DE RESSARCIMENTO. ACOLHIMENTO. AUTORA BENEFICIÁRIA DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DEVER DO ESTADO. APLICAÇÃO DO TEMA 1.044/STJ. RECURSO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1 – Teses recursais da autora que não infirmam a parte da sentença que se fundamenta nas conclusões dos Laudos Periciais, que, por sua vez, afastam a incapacidade laboral alegada. 2 – Teses recursais do INSS dirimidas pelos precedentes qualificados dos Temas n.º692/STJ e 1.044/STJ - para reconhecer a obrigatoriedade de a autora devolver o montante que recebeu no período de 26/10/2011 a 01/02/2017 (benefício pago por força de antecipação de tutela posteriormente revogada), por meio de desconto em valor que não exceda 30% (trinta por cento) da importância de eventual benefício que ainda lhe estiver sendo pago, conforme previsto na tese revisada e firmada no Tema nº 692/STJ; bem assim como determinar que o Estado da Bahia arque com os honorários periciais adiantados pelo INSS, nos termos propostos pelo Tema nº 1.044/STJ, observando-se, entretanto, os limites fixados no art. 4º da Resolução TJBA nº 17/2019, deste Tribunal de Justiça Vistos, relatados e discutidos estes autos, de Apelações Cíveis simultâneas, n.º0003056-14.2009.8.05.0001, onde figuram como Apelante/Apelado - ROSE VIVIANE COSTA NASCIMENTO AMARAL DA SILVA e INSS, ACORDAM, os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao apelo da parte autora e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação do INSS, para reformar em parte a sentença, na forma do quanto fundamentado no voto Relator. Sala das Sessões, documento datado eletronicamente. PRESIDENTE DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA 04